Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. APLICABILIDADE. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor em face do requerido. Em suas razões, o recorrente alega que restou incontroverso que o veículo da segunda ré colidiu na traseira do veículo conduzido pelo primeiro réu que, foi projetado contra o veículo do recorrente, ocasionando danos materiais. Aduz que a segunda ré reconheceu sua responsabilidade e já indenizou parte do prejuízo, contudo, a sentença indeferiu o pedido em relação ao primeiro réu, sob o fundamento de que este seria “corpo neutro” no engavetamento, afastando-lhe a responsabilidade civil. Sustenta que se trata de típico engavetamento em cadeia, em que se presume a culpa de todos os condutores que colidem na traseira do veículo à sua frente. Requer a inaplicabilidade do princípio do corpo neutro.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, discute-se a dinâmica em torno de acidente de trânsito objeto dos autos, bem como a responsabilidade civil dos danos decorrentes da colisão.
III. Razões de decidir
4. Dispõem os artigos 42 e 43 do Código Nacional de Trânsito que nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança e que, sempre que quiser diminuir a velocidade, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco para os outros condutores, sem que haja perigo iminente. Além disso, o art. 34, por sua vez, preconiza que o condutor, ao executar manobra, deverá certificar-se de que pode fazê-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, considerando sua posição, direção e velocidade.
5. Na espécie, a dinâmica do acidente, esclarecida especialmente pela narrativa convergente das partes, demonstra que o acidente ocorreu porque a segunda ré colidiu com o carro do primeiro réu que com a força da batida se deslocou para frente e atingiu o carro do autor, ocasionando a colisão traseira.
6. Com efeito, a presunção de culpa do motorista que colide com a traseira do veículo à frente, para fins de responsabilidade civil, pode ser elidida por prova em contrário, como é o caso dos autos, em que restou demonstrado que a causa da colisão no veículo do autor foi a freada brusca do carro da segunda ré, que não permitiu ao primeiro réu impedir a colisão.
7. Tratando-se de colisões sucessivas, a culpa é do motorista que teve influência decisiva na produção do dano, devendo arcar com os prejuízos causados, conforme reiterada jurisprudência deste e. TJDFT. Portanto, ao caso, aplica-se a “teoria do corpo neutro”, a qual afasta a responsabilidade do motorista que serve como mero instrumento lesivo decorrente de fato anterior gerado por terceiro.
8. Precedentes: (Acórdão 2037547, 0702220-57.2025.8.07.0009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.); (Acórdão 2029807, 0706579-69.2024.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.); (Acórdão 1981871, 0711226-37.2024.8.07.0005, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.)
9. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.